Tribunal: TJDFT
Processo: 0721364-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1169/STJ. DISTINÇÃO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO DO CRÉDITO POR MEIO DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Verifica-se, nos autos de origem, ser possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos, de modo que não há de se falar em liquidação, afastando-se, assim, a aplicação do Tema 1.169/STJ, o qual prevê a necessidade de suspensão dos processos quando a liquidação prévia do julgado for requisito indispensável para o ajuizamento de ação.
2. Recurso conhecido e provido.